Tribunal: CARF
Processo: 11080.739901/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739901/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.499 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/10/2019
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista no art. 74, §17, da Lei
9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação, consoante
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-003.773, da 4a Turma da
DRJ08, que julgou improcedente a impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento no NLMIC – 5174/2019 que lançou a multa regulamentar isolada por
compensação não homologada (fl. 2), baseada no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996, e alterações posteriores, com crédito tributário de R$ 26.945,76, tendo apontado
como infração a compensação não homologada, no valor total de R$53.891,52, declarada no
PER/DCOMP no 06813.70862.060114.1.3.04-5595, o qual está controlado no processo de
crédito no 10940.900657/2015-05 ao qual o presente processo foi apensado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739901/2019-87
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739901/2019-87

Em sua impugnação (MI), a ora recorrente, em síntese, alega que apresentou
tempestivamente a Manifestação de Inconformidade contra o processo retro, reafirmando tratar-
se de um pagamento indevido ou a maior.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, após uma análise do art. 74, da Lei 9.430/96,
argumenta que:
8. Cumpre relatar que o processo no 10940.900657/2015-05 , que controla a não
homologação
da
compensação
declarada
no
Per/Dcomp
no
06813.70862.060114.1.3.04-5595 e que foi a causa e base de cálculo do lançamento
da multa objeto do presente processo, foi julgado, por esta turma, nesta mesma sessão
de julgamento, realizada em 14/10/2020 (Acórdão no 108-003.772), tendo sido não
tendo sido reconhecido o crédito discutido, no valor original de 49.752,14.
9. Em face desta decisão, que neste caso é definitiva em relação ao direito
creditório reconhecido, cabe a manutenção da multa isolada pela compensação não
homologada, sendo pertinente esclarecer que no contraditório apresentado a Litigante
apresenta os mesmos argumentos já exarados em sua defesa contra a não homologação
do Per/Dcomp em comento.
A recorrente foi cientificada em 13/05/2021 (fl. 38) e apresentou o seu recurso
voluntário em 10/06/2021 (fl.40).
Em seu RV, a recorrente aduz ter apresentado a MI que foi indeferida, mas, que
deve ser revertida pois o seu crédito é legítimo, posto que o IRPJ foi recolhido indevidamente e
não compôs o saldo negativo, e 31/12/2012.
Assim, conclui:
Em assim sendo, resta demonstrado que:
1) o recolhimento do IRPJ em 29/01/2013 no valor de R$49.752,14 é indevido
uma vez que a ora Recorrente não apurou saldo de imposto a pagar no período de
apuração 12/2012;
2) referido valor não integrou a composição do saldo negativo do imposto de
renda objeto da PER/DCOMP 28602.18444.030915.1.7.02-9936 já homologada; e
3) não é devido o lançamento da multa isolada prevista no artigo 74, § 17, da
Lei no 9.430/96, o que autoriza o provimento do presente recurso.
É o relatório.
Em julgamento, ocorrido em 02 de fevereiro de 2023, através da resolução de
número 1001-000.630, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
Reproduzo, parcialmente, o voto proferido na referida diligência:
Sendo o presente processo decorrente da mencionada não homologação, faz-se
necessário o sobrestamento deste ao de no 10940.900657/2015-05.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739901/2019-87

Assim, converto o julgamento em diligência, à Unidade de Origem, para que a que o
presente processo seja sobrestado ao de no 10940.900657/2015-05, para que ambos
possam sejam julgados concomitantemente na mesma instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Consoante determinado na diligência, o processo foi apensado ao de o
10940.900657/2015-05 que retornou para julgamento nesta mesma sessão.
A lide consiste, única e exclusivamente, na contestação da multa regulamentar,
aplicada em decorrência da não homologação do PER/DCOMP, objeto do PAF no
10940.900657/2015-05, prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739901/2019-87

no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 62, do, Anexo
II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Consequentemente, dou provimento ao RV.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 70
DF CARF MF
Original